Tribunal: TJDFT
Processo: 0738452-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS NO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a execução de título extrajudicial por ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas dizem respeito à possibilidade de renovação da pesquisa INFOJUD e à verificação de se o deferimento da penhora no rosto dos autos impede a suspensão do feito executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pesquisa no sistema INFOJUD realizada 2 (dois) anos após o óbito do pesquisado revela-se inócua, o que justifica, com fundamento no princípio da efetividade da execução, a realização da diligência referente ao último ano em que houve envio da declaração do imposto de renda.
4. A penhora no rosto dos autos sinaliza a possibilidade de satisfação do crédito, tornando incompatível a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Ademais, tal circunstância demonstra que o credor segue diligente na execução, afastando qualquer alegação de inércia.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 921, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.807.798/DF, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/08/2019; TJDFT, Acórdão n. 1423914, Apelação cível n. 0036596-86.2015.8.07.0001, Relatora Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 18.05.2022; TJDFT, Acórdão n. 1944419, Agravo de instrumento n. 0738870-04.2023.8.07.0000, Relator Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.11.2024; TJDFT, Acórdão n. 1882837, Agravo de instrumento n. 0716838-68.2024.8.07.0000, Relator Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 25.06.2024.